Tribunal: TJDFT
Processo: 0002902-10.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, DEFENSORIA PÚBLICA, ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA e LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF, em sede de Ação Civil Pública, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, conforme dispositivo abaixo colacionado: Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial para, considerando os contratos firmados para construção de imóveis do programa habitacional “4a ETAPA do Riacho Fundo II/DF”, decorrente da Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel (CDRU), e termos aditivos, firmada em 26/5/2006 entre a União e a ASSOCIAÇÃO PRÓ-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (AMMVS), envolvendo as construtoras COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (CN) e LUPPHA CONSTRUÇÕES LTDA (LUPPHA): 1) declarar a nulidade da cláusula contratual (25a ou similar) que estabelece o pagamento de R$ 8.000,00 pelo beneficiado/associado excedente ao valor total do imóvel financiado ou pago com recursos próprios, tendo por rubrica ‘custos iniciais do empreendimento’, bem como para declarar nulas as notas promissórias respectivas, prevista nos contratos de construção por empreitada global e outras avenças realizado pelo consumidor e a respectiva construtora (CN ou LUPPHA); 2) declarar a nulidade da cláusula contratual, no mesmo instrumento contratual acima mencionado, que impõe como condição para recebimento das chaves da unidade habitacional perante a AMMVS do termo de quitação do R$ 8.000,00 (cláusula 25, §2o ou similar); 3) impor às rés (AMMVS, CN e LUPPHA) a obrigação de não fazer consistente em se absterem de incluir nos novos contratos e de emitir novas notas promissórias relacionadas a cobrança do valor de R$ 8.000,00, relacionado aos ‘custos iniciais do empreendimento’, ora declarado nulo; 4) impor às rés (AMMVS, CN e LUPPHA) a obrigação de não fazer consistente em se absterem deincluir o nome dos beneficiados/consumidores em cadastros de proteção ao crédito em razão de débito decorrente da cobrança dos R$ 8.000,00, ora declarado nulo; 5) impor às rés (AMMVS, CN e LUPPHA) a obrigação de fazer consistente em entregar aos beneficiados/consumidores as chaves e imiti-los na posse das unidades habitacionais, sem condicionamento da apresentação do termo de anuência previsto na cláusula contratual (referente ao pagamento do valor de R$ 8.000,00), ora declarada nula. Condeno, também, as rés CN e LUPPHA, cada uma respectivamente no contrato em que comparecer como construtora contratada, a restituir em dobro o valor pago, total ou parcial, pelo consumidor relativamente aos R$ 8.000,00, conforme item 1) acima. Essa quantia deverá ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais a contar dos respectivos pagamentos e acrescida de juros legais de mora a contar da citação em 7/8/2017 da CN (ID 35914109 - Pág. 3, fl. 322) e em 24/10/2017 da LUPPHA (ID 35914137 - Pág. 9, fl. 562). Em liquidação de sentença deverá o consumidor comprovar o pagamento. Condeno, solidariamente, a AMMVS e a CN ou a LUPPHA, cada uma destas respectivamente no contrato em que comparecer como construtora contratada, a restituir as taxas condominiais pagas pelos beneficiados/consumidores no período transcorrido entre o registro da cessão de concessão de direito real de uso na matrícula do imóvel em nome do beneficiado/consumidor e a sua efetiva imissão na posse, nas hipóteses em que tenha havido atraso em receber as chaves (e respectiva imissão na posse) em razão da condição imposta pelas rés de assunção do débito de R$ 8.000,00. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais a contar dos respectivos pagamentos pelos beneficiados e acrescidos de juros legais de mora a contar da última citação dos devedores solidários em 14/8/2017 nos contratos firmados com a CN (ID 35914099 - Pág. 1, fl. 291) e em 24/10/2017 nos contratos firmados com da LUPPHA (ID 35914137 - Pág. 9, fl. 562). Em liquidação de sentença cada beneficiado/consumidor deverá demonstrar as taxas condominiais pagas durante esse período. Condeno, solidariamente, a AMMVS e a CN ou a LUPPHA, cada uma destas respectivamente no contrato em que comparecer como construtora contratada, a pagar, por danos morais, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada consumidor que teve postergado o recebimento das chaves da unidade habitacional, em razão de não ter assumido o débito ora declarado nulo (item 1) acima), com a assinatura do contrato perante a respectiva construtora. Essa quantia deverá ser corrigida monetariamente a contar da publicação da presente decisão e acrescida de juros legais de mora a contar última citação dos devedores solidários em 14/8/2017 nos contratos firmados com a CN (ID 35914099 - Pág. 1, fl. 291) e em 24/10/2017 nos contratos firmados com da LUPPHA (ID 35914137 - Pág. 9, fl. 562). Em liquidação de sentença cada beneficiado/consumidor deverá demonstrar o não recebimento das chaves do imóvel em razão da exigência pelas rés do pagamento dos R$ 8.000,00, ora declarado nulo. O descumprimento de qualquer das obrigações de fazer ou não fazer ora determinadas implicará o pagamento de multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Confirmo a antecipação de tutela concedida. Nada obstante a sucumbência parcial, condeno as requeridas, pro rata, ao pagamento das custas processuais (art. 87 CDC). Outrossim, condeno as demandadas, pro rata, ao pagamento de 6% sobre o valor da causa de honorários advocatícios (R$500.000,00) à autora, com fulcro no art. 85, § 2o, CPC. Oficie-se à Presidência deste E. TJDFT, informando o julgamento da presente ação coletiva, solicitando que os demais Juízos do Distrito Federal sejam comunicados a respeito, ID 35914120 - Pág. 1/10, fls. 446/455. Dê-se ciência ao Ministério Público. Por conseguinte, resolvo a lide com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data, publique-se e intimem-se. Ao analisar os autos, percebo que a presente Apelação Cível possui o mesmo objeto e causa de pedir da Apelação Cível no 0012331-65.2016.8.07.0007 de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, da 2a Turma Cível, que se encontra suspenso a fim de evitar decisões contraditórias acerca da mesma situação, em razão de decisão proferida nos autos que constatou que a causa de pedir do processo englobava os temas tratados na ação civil pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, a saber: (...) Ante o exposto, diante dos fatos narrados, constata-se que a causa de pedir do presente processo engloba os temas tratados na referida ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), devendo ser observada a determinação de suspensão exarada naqueles autos e conforme Ofício n. 383/2017, encaminhado à Presidência deste e. TJDFT (ID 35914126 dos autos da ação civil pública). (...) Assim, a fim de evitar decisões contraditórias acerca da mesma situação, a suspensão do feito é medida salutar. (...) Nos termos do artigo 55, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, com o intuito de evitar decisões conflitantes e em razão da conexão desta Apelação Cível no 0002902-10.2017.8.07.0017 com a Apelação Cível no 0012331-65.2016.8.07.0007, de Relatoria da Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, da 2a Turma Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, distribuído em data precedente, mister se faz a redistribuição do presente feito, uma vez que esta circunstância atrai a regra de prevenção de órgão contida no artigo 81, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, consoante se lê do dispositivo, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. (grifo nosso). Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento da 2a Turma Cível, Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.